Tribunal: TJDFT
Processo: 0730744-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730744-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movida em face do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Relata o agravante que a presente execução decorre da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF, visando à implementação da terceira parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.105/2013, com termo inicial em setembro de 2015, jamais cumprido pelo ente público. Afirma, em resumo, que a decisão recorrida se fundamentou na suspensão nacional determinada pelo STJ no julgamento do Tema 1.169, que versa sobre a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. Assevera que tal entendimento não se aplica ao caso concreto, porquanto o título executivo judicial é certo, líquido e determinado, não havendo que se falar em sentença genérica a exigir liquidação prévia. Sustenta, ainda, que os elementos constantes nos autos permitem a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos, nos moldes do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Alega que a decisão executada já contém todos os parâmetros necessários ao cumprimento, não se enquadrando na hipótese de suspensão imposta pelo STJ. Reforça que a discussão travada no Tema 1.169 não foi objeto da ação originária, nem abordada pelo acórdão exequendo, de modo que a paralisação da execução carece de amparo legal. Argumenta que o sobrestamento do processo lhe acarreta prejuízos, dada a morosidade e a indefinição quanto ao desfecho do julgamento repetitivo, sendo cabível, portanto, a concessão de tutela de urgência para impedir a paralisação do feito e permitir o seu prosseguimento regular. Aponta a existência de precedentes recentes do TJDFT que reconhecem a inaplicabilidade do Tema 1.169 em hipóteses análogas, especialmente quando o título executivo apresenta liquidez e não demanda liquidação prévia. Sustenta, ainda, que o direito perseguido é divisível e que a sentença coletiva individualizou tanto os substituídos quanto o objeto da condenação, consistindo em diferenças remuneratórias devidas entre setembro de 2015 e março de 2022. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o andamento da execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida e a exclusão do feito da suspensão determinada com base no Tema 1.169 do STJ. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia gira em torno da possibilidade de prosseguimento do cumprimento individual de sentença, sem necessidade de se aguardar a definição do Tema 1169 do STJ. Eis o teor da decisão impugnada: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se. Na origem, está sendo executada, individualmente, a ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF, visando à implementação da terceira parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.105/2013, com termo inicial em setembro de 2015. Para o Juízo a quo, o processamento deveria ser sobrestado até a definição do Tema Repetitivo 1169 do STJ, que trata da necessidade ou não de prévia liquidação de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva antes do ajuizamento do cumprimento de sentença individual. Segundo a decisão, a matéria discutida no Tema 1169 poderia impactar diretamente o prosseguimento da execução, justificando a paralisação do processo até o julgamento final da Corte Cidadã sobre o tema. Ao revés, o recorrente alega que, no presente caso, a sentença coletiva já traz os elementos necessários para a execução, como os valores e os beneficiários, permitindo a individualização do crédito por meio de simples cálculos aritméticos. Nesse sentido, defende que a questão de mérito debatida no Tema 1169 não se aplica de maneira direta, uma vez que a sentença exequenda não é genérica, mas, ao contrário, está devidamente individualizada, permitindo que a liquidação ocorra independentemente do julgamento pelo STJ. Na hipótese vertente, assiste razão ao agravante. Filio-me a corrente que entende dispensável o aludido procedimento, em razão de o título exequendo coletivo dispor claramente sobre o “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados, uma vez que a Lei Distrital 5.105/2013 tratou da reestruturação da Carreira Magistério Público do Distrito Federal. Segue a mesma sorte o “quantum debeatur” da mencionada ação coletiva, já que os valores podem ser obtidos por simples cálculos aritméticos. Nesse contexto, embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os servidores integrantes da Carreira Pública de Magistério do Distrito Federal, à época da supracitada Lei, delimita, por certo, seu alcance subjetivo. O mesmo ocorre quando o decisum define expressamente a forma de pagamento da última parcela de reajuste, bem como as diferenças atrasadas, estabelecendo, assim, o alcance objetivo. Portanto, forçoso reconhecer que o presente cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, vez que a sentença coletiva, integrada pelo acórdão fornecem os subsídios necessários e suficientes para a elaboração dos cálculos individualizados, não se justificando, por isso, o seu sobrestamento. Se a existência da dívida já foi devidamente declarada na sentença coletiva e o valor a ser pago pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a liquidação prévia do título executivo judicial, justamente porque já se tem definido o an debeatur e facilmente se pode chegar ao quantum debeatur. Importa recordar que a finalidade do procedimento de liquidação é apurar o valor líquido de uma obrigação já reconhecida. Todavia, in casu, desnecessária essa apuração prévia, visto que bastam meros cálculos para se chegar ao valor certo, tendo a sentença coletiva definido expressamente a forma de pagamento. Sobre o tema, os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 0701159-81.2018.8.07.0018. DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INCIDENTE A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO-CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. ALÍQUOTA APLICADA. SUSPENSÃO DA LIDE DE ORIGEM. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a necessidade do sobrestamento do processo em sua origem em razão do Tema 1169/STJ. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o regular prosseguimento da lide originária. (Grifamos. Acórdão 1692879, 07039778420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.169. SOBRESTAMENTO. DISTINÇÃO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. Considerando que no presente feito inexiste discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos e a irresignação diz respeito apenas ao índice de correção monetária aplicável em um determinado período, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção.2. (...)7 . Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1680370, 07422048020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrado, portanto, a probabilidade do direito. Do mesmo modo, verifica-se o risco de dano, uma vez que a suspensão da execução individual da sentença coletiva impõe à parte agravante uma demora indevida para o recebimento de crédito já reconhecido como devido, situação que se revela inadmissível. Destarte, a jurisprudência majoritária deste Tribunal entende que, em situações como a presente, a sentença coletiva não se enquadra nos critérios do Tema 1169, pois as questões necessárias para a execução estão claramente definidas da sentença coletiva. A manutenção da suspensão do processo apenas retarda a prestação jurisdicional e impõe embaraços desnecessários à parte agravante, que já tem reconhecido judicialmente o direito à execução. Portanto, o sobrestamento do feito revela-se desproporcional e inadequado, criando atrasos injustificáveis na satisfação do crédito do recorrente. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pleito liminar para determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular ao cumprimento individual de sentença coletiva. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator